Tribunal: TJDFT
Processo: 0810599-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. LEI DISTRITAL 4.075/07. INCORPORAÇÃO DA GAA. LEI DISTRITAL 654/1994. LEI DISTRITAL 5.105/2013.SÚMULA 23 TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 74132515). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega em síntese que restou comprovado nos autos que faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, pois lecionou em turmas de alunos em fase de alfabetização pelo período pleiteado - 09/02/2004 a 24/07/2005 . Aduz que "a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em turmas de Alfabetização (Altas Habilidades) não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação". Alega "tem direito ao recebimento da GAA correspondente a 531 dias laborados em fração dos anos compreendidos entre 2004 e 2005, isto é, pelos anos em que trabalhou com alfabetização."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 74132518)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a servidora faz jus a incorporação da GAA no percentual reclamado e ao recebimento de valores retroativos.
III. Razões de decidir
6. Na origem, narra a autora é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, tendo sido admitida em 15/03/1999 e aposentada em 09/08/2024. Relata que "após a aposentadoria da Requerente, a referida gratificação não foi incorporada aos proventos da mesma, tendo sido desconsiderado um período de 531 (quinhentos e trinta e um) dias, ou seja, 1 (um) ano em que lecionou em turmas de alfabetização". Destaca que ao analisar as declarações de atuação constantes no processo de aposentadoria de no 00080-00282604/2023-71.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que consta na Declaração de Atuação, expedida em 23/11/2023, que a autora no período de 09/02/2004 a 24/07/2005 exerceu no Centro de Ensino Fundamental 8 atividade de alfabetização na série Altas Habilidades (ID 74132351 - pág.12) e no período de 25/07/2005 a 05/10/2006 não exerceu atividade de alfabetização nas sérias 6a a 8a no Centro Educacional 03 de Sobradinho (ID 74132351 - pág.18). Consta, também, que a autora faz jus a Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE pelo período de 09/02/2004 24/07/2005, referente a 532 dias (ID 74132351 - pág.100).
8. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.
9. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, § 2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.
10. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios.
11. No caso, o Despacho SEE/CRESOB/CEF 08, de 14 de janeiro de 2025, esclareceu que "as instruções foram enviadas pelo seguinte documento: Memorando No 32/2021 - SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/NUPAP, processo sei: 00080-00126503/2021-59 datado de 28 de julho de 2021, o qual ocorreu um equivoco de interpretação. Dessa forma, a servidora não faz jus a Gratificação GAA, e sim, somente a GAEE. Cabe informar, que pedimos a colaboração da UNIGEP- Sobradinho para que fizessem um levantamento de valores que a servidora recebeu a titulo de gratificações no referido período. Foi constatado que a mesma NÃO recebeu GAA (gratificação de alfabetização), pois por mais que fossem crianças menores que participavam, em dias esporádicos das atividades diferenciadas (sala de recurso e sala de altas habilidades), ela não era alfabetizadora dos mesmos, pois estes alunos já eram advindos de escolas que já tinham esses profissionais com essa função. A professora recebeu no período a GAEE gratificação a qual tinha direito." (ID 74132358 - pág.5)
12. Assim, verifica-se que a autora não exerceu atividade de alfabetização no período de 09/02/2004 a 24/07/2005 não fazendo jus ao recebimento da GAA.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da custas, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.